Tribunal: TJSP
Processo: 2394209-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que, ao analisar embargos de declaração opostos pelo executado, indeferiu o pedido de pedido de concessão da assistência judiciária gratuita - Afirmação do autor de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que, ao analisar embargos de declaração opostos pelo executado, indeferiu o pedido de pedido de concessão da assistência judiciária gratuita - Afirmação do autor de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil – Extratos bancários e declaração de bens e rendimentos entregue à Receita Federal, demonstrando que o recorrente aufere renda superior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Insuficiência financeira não evidenciada – Existência, nos autos, de elementos que demonstram a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade pretendida – Decisão de indeferimento mantida – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte deste agravo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo CPC) - RECURSO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.